Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DOS RECURSOS AO CORRÉU. ACÓRDÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELO CORRÉU ELIAS E DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO AUTOR. ARTIGO 580 DO CPP. PROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL.
1. Em observância à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1967956/DF, interposto pelo ora autor, bem como em atenção ao artigo 580 do Código de Processo Penal, deve-se redimensionar a dosimetria das penas fixadas a ambos os réus, uma vez que se apresentaram similares as condições subjetivas examinadas.
2. No caso concreto, o fato de ter sido afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, a qual foi utilizada para efeito de circunstâncias do crime, aproveita a ambos os réus. Entretanto, permanece a peculiaridade referente ao regime prisional, haja vista que um dos réus é reincidente.
3. Como reflexo da incidência da referida decisão, o regime prisional do autor fica abrandado, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.
4. Revisão criminal procedente.